Tribunal: TJMT
Processo: 1000695-23.2021.8.11.0032
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1000695-23.2021.8.11.0032
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[AMARILDO SANTANA DA SILVA - CPF: 060.373.651-30 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLAUDIMILA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 074.367.301-85 (AGRAVANTE), CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 953.387.481-34 (ADVOGADO), FELIPE ANTUNES RONDON - CPF: 035.337.911-57 (AGRAVANTE), FILIPE MAIA BROETO NUNES - CPF: 023.484.061-79 (ADVOGADO), ANA LUIZA ANTUNES GOMES - CPF: 835.877.481-87 (ADVOGADO), VILSON ARRUDA DA COSTA - CPF: 716.305.491-26 (AGRAVANTE), MARIA DAS DORES BISPO FREIRE - CPF: 063.178.891-39 (AGRAVANTE), LUCAS ROSA DE JESUS NASSARDEN - CPF: 061.170.251-73 (AGRAVANTE), ELIANE MENDES MULLER AFFI - CPF: 109.553.131-04 (ADVOGADO), CLEBERSON SAMPAIO DA SILVA - CPF: 060.926.071-58 (AGRAVANTE), CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES - CPF: 811.729.901-15 (ADVOGADO), RICKELMO ENTONY GOMES ALMEIDA - CPF: 008.793.651-88 (AGRAVANTE), NILTON MARCOS NUNES PEREIRA - CPF: 989.578.211-04 (ADVOGADO), VICTOR HUGO DA SILVA CARDOSO - CPF: 069.459.091-66 (AGRAVANTE), MARCELO VIEIRA PODANOSQUI - CPF: 665.828.309-53 (ADVOGADO), WILLIAN CAMARGO DA PAIXAO - CPF: 067.131.781-46 (AGRAVANTE), FERNANDA DE LIMA CHAVES - CPF: 018.505.661-00 (ADVOGADO), NILDICEIA LUCIA DA SILVA - CPF: 841.443.781-87 (AGRAVANTE), HELIZANGELA DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 004.177.801-41 (AGRAVANTE), PATRICIA LIMA SOUZA - CPF: 034.406.371-23 (AGRAVANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (AGRAVADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO CESAR DA SILVA - CPF: 782.543.881-72 (ASSISTENTE), ALLAN CARLOS DA GUIA PAIVA - CPF: 007.977.724-48 (ASSISTENTE), JOAO VICTOR ALMEIDA KOSLOSKI (ASSISTENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (ASSISTENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL BROETO MAIA NUNES - CPF: 064.197.953-38 (ADVOGADO), LUCAS ROSA DE JESUS NASSARDEN - CPF: 061.170.251-73 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
ALEGADA
INAPLICABILIDADE DO TEMA N.o 660 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5o, INCISOS LV E LVI DA CF, ANTE A FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO
. IMPERTINÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso extraordinário em que o recorrente alega
a inaplicabilidade do Tema n.o 660 do Supremo Tribunal Federal – Demonstração de ofensa direta à Constituição Federal
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a aplicação do Tema 660/STF.

III. Razões de decidir

3.
Ocorre que, no julgamento do
Leading Case
ARE 748371 RG/MT (
Tema n. 660
), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral desta matéria
.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
Com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, em face do não reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado no representativo da controvérsia Tema 660, o recurso não merece seguimento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o
inciso LV
; Jurisprudência relevante citada:
ARE 1466643 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-02-2024 PUBLIC 07-02-2024
.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
N.
1000695-23.2021.8.11.0032

AGRAVANTE: FELIPE ANTUNES RONDON

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Exma. Sra. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho (Relatora)

Egrégio Plenário:

Trata-se de agravo interno interposto por
FELIPE ANTUNES RONDON

contra decisão da Vice-Presidência que, em parte, negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil (Tema 660/STF).

Alega o agravante, em síntese, a não incidência do TEMA 660 do STF.

Recurso tempestivo (id. 279436379).

Contrarrazões id. 283906868.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exma. Sra. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho (Relatora)

Eméritos pares.

Em observância ao artigo 1.030, I e III, e § 2o, do Código de Processo Civil, caberá Agravo Interno ao Tribunal local da decisão de negativa de seguimento ou de sobrestamento, nos seguintes termos:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I – negar seguimento:

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;

III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;

(...)

§ 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”

Saliente-se, de início, que em sede de agravo interno, não compete a este Tribunal exercer nenhum juízo meritório da demanda, mas apenas verificar a adequação da aplicação da sistemática de repercussão geral, consoante art. 1.030, do CPC.

Pois bem.

Observada a decisão ora agravada, nota-se que, no tocante a negativa de seguimento, foi proferida com os seguintes fundamentos:

“
DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

Do Recurso Extraordinário de Felipe Antunes Rondon (id: 255698680)

Vistos.

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por FELIPE ANTUNES RONDON, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão de id 239184196.

A parte Recorrente sustenta ofensa ao artigo 5o, II, XXXVII, LV, LVI, LVII, LIII, da Constituição Federal.

Recurso tempestivo (id 263494284).

Contrarrazões no id 268991261.

Preliminar de repercussão geral suscitada.

É o relatório.

Decido.

Da sistemática de repercussão geral. Tema n. 660/STF.

A parte Recorrente sustenta suposta violação ao artigo 5o, incisos LV e LVI da CF, ante a fragilidade do conjunto probatório, devendo prevalecer os aforismas presunção de inocência, contraditório e ampla defesa.

Ocorre que, no julgamento do
Leading Case
ARE 748371 RG/MT (
Tema n. 660
), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral desta matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do
devido processo legal
. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).

Nesse contexto, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, em face do não reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado no representativo da controvérsia
Tema n. 660
, o Recurso
não
merece seguimento, quanto aos ventilados pontos de violação ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

Nesse particular, é o caso, pois, de se
negar seguimento
, em parte, ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, segunda parte, do CPC.

Nesse contexto, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, em face do não reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado no representativo da controvérsia
Tema n. 660
, o Recurso não merece seguimento, quanto ao ventilado ponto de violação ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Nesse particular, é o caso, pois, de se
negar seguimento
ao recurso.”

Assim, de fato,
sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STF, o que obsta a admissão recursal
.

Diante desse quadro, acertada a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, ante a força normativa do art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC, razão pela qual o seu resultado deve ser mantido, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025